Tribunal: TJPA
Processo: 0815178-57.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815178-57.2021.8.14.0000

PACIENTE: RONIVON PINHEIRO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE CANAA DOS CARAJAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0815178-57.2021.8.14.0000

IMPETRANTE:

FAULZ FURTADO SAUAIA JUNIOR
, OAB/PA Nº 28.560

PACIENTE: RONIVON PINHEIRO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA
VARA CRIMINAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGOS 159, §1º E 288 DO CÓDIGO PENAL (EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA).

1.

DA INÉPCIA DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA DOS ACUSADOS, COMPROVADA PELO POSTERIOR ADITAMENTO À EXORDIAL ACUSATÓRIA.
TESE REJEITADA.
A DENÚNCIA APRESENTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, BEM COMO A PETIÇÃO DE ADITAMENTO, DESCREVEU MINUCIOSAMENTE COMO OCORRERAM OS FATOS, PREENCHENDO TODOS OS REQUISITOS DO ARTIGO 41 DO CPP, A DESCRIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO CRIMINOSO E A CLASSIFICAÇÃO DO CRIME.
IN CASU
, ANTE O INEGÁVEL ENVOLVIMENTO DO PACIENTE NOS FATOS CRIMINOSOS NARRADOS, CONSUBSTANCIADO POR MEIO DAS DECLARAÇÕES DAS PRÓPRIAS VÍTIMAS, QUE O RECONHECERAM COMO AUTOR DO DELITO, BEM COMO, NO FATO DO MESMO TER SIDO PRESO EM FLAGRANTE, JUNTAMENTE COM SEU FILHO/COMPARSA, QUE ESTAVA NA DIREÇÃO DO VEÍCULO UTILIZADO NA EMPREITADA DELITIVA. ASSIM, RESTA AMPLAMENTE EVIDENCIADA A EXISTÊNCIA NÃO APENAS DE INDÍCIOS, MAS SIM DE PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA DO CRIME E DA MATERIALIDADE DELITIVA, ESSENCIAIS PARA A FORMAÇÃO DA
OPINIO DELICTI
POR PARTE DO
DOMINUS LITIS
, QUE CORRETAMENTE DEU INÍCIO À PERSECUÇÃO CRIMINAL. COMO SE NÃO BASTASSE, URGE RESSALTAR QUE, COM BASE NA FARTA DOCUMENTAÇÃO ANEXADA AOS PRESENTES AUTOS, OBSERVA-SE QUE HOUVE O SURGIMENTO DE FATOS NOVOS NA OITIVA, EM JUÍZO, DA PRINCIPAL VÍTIMA DO DELITO. DESTA FORMA, O PROMOTOR DE JUSTIÇA, AGINDO COM EXTREMO ZELO, ENTENDEU QUE A DENÚNCIA DEVERIA SER ADITADA, COM O FITO DE DEMONSTRAR, DE FORMA AINDA MAIS DETALHADA, A CONDUTA INDIVIDUALIZADA DOS ACUSADOS, O QUE NÃO FORA POSSÍVEL ANTERIORMENTE, COM BASE NOS ELEMENTOS QUE DISPUNHA À ÉPOCA DA CONCLUSÃO DAS INVESTIGAÇÕES, CONSTANTES NA PEÇA INFORMATIVA POLICIAL. PORTANTO, TAMBÉM NÃO DEVE PROSPERAR A ARGUMENTAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO POR INÉPCIA DA DENÚNCIA, TENDO EM VISTA QUE ALÉM DOS FATOS DESCRITOS NA EXORDIAL ACUSATÓRIA CONSTITUÍREM CRIME, POSSUEM LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO DE MATERIALIDADE E AUTORIA.

2.

DA NULIDADE NO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DO PACIENTE, ANTE A INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS PREVISTAS NO ARTIGO 226 DO CÓDIGO PENAL.
NÃO ACOLHIMENTO.
O ATO FORA PRATICADO EM OBSERVÂNCIA À ESTRITA LEGALIDADE, COM O PREENCHIMENTO DE PRATICAMENTE TODAS AS FORMALIDADES PREVISTAS NO ALUDIDO DISPOSITIVO LEGAL, EIS QUE AS VÍTIMAS APONTARAM, COM SEGURANÇA, O PACIENTE COMO UM DOS AUTORES DO CRIME, DENTRE OUTROS CINCO INDIVÍDUOS QUE LHE FORAM APRESENTADOS, COM CARACTERÍSTICAS PARECIDAS. LOGO, ESSA PROVA TEM PLENO VALOR A SER CONSIDERADA, POSSUINDO EFICÁCIA JURÍDICO-PROCESSUAL QUE EMERGE DO RECONHECIMENTO EFETUADO DENTRO DAS FORMALIDADES PRESCRITAS NOS INCISOS DO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NESSE CONTEXTO, AO CONTRÁRIO DO QUE SUSTENTA O IMPETRANTE, O RECONHECIMENTO DO PACIENTE PELAS VÍTIMAS NÃO SE DEU EM SEDE DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. EM VERDADE, TAL ATO FORA APENAS RATIFICADO EM JUÍZO, OCASIÃO EM QUE O PACIENTE FORA NOVAMENTE RECONHECIDO PELA VÍTIMA SILVANA.

3.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE
. NÃO OCORRÊNCIA
.

A PRISÃO PROVISÓRIA FORA MANTIDA POR ESTAREM PRESENTES OS REQUISITOS DA TUTELA CAUTELAR. HAVENDO FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA POR PARTE DO JUÍZO MONOCRÁTICO, TANTO NA DECISÃO
QUE DECRETOU, QUANTO NAQUELAS QUE MANTIVERAM A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. NO CASO, O ORA PACIENTE ESTÁ SENDO ACUSADO PELO
SEQUESTRO E EXTORSÃO DA VÍTIMA, NA CONDIÇÃO DE TESOUREIRA DA AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL EM CANAÃ DOS CARAJÁS, JUNTAMENTE COM O CORRÉU RONALDO ALVES SILVA E OUTROS DOIS INDIVÍDUOS NÃO IDENTIFICADOS, BEM COMO, AOS QUAIS TERIAM SEQUESTRADO A FAMÍLIA DA VÍTIMA, SEU MARIDO E DOIS FILHOS DO CASAL, TRATANDO-SE,
IN CASU
, DE UMA CRIANÇA DE 10 ANOS, E UM BEBÊ DE APENAS SETE MESES DE IDADE À ÉPOCA DOS FATOS, OS QUAIS FORAM MANTIDOS REFÉNS NO MEIO DE UMA MATA ERMA, PARA OBTENÇÃO DA VANTAGEM ECONÔMICA POR PARTE DOS AGENTES, PROVENIENTE DA SUBTRAÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS NO COFRE DA ALUDIDA AGÊNCIA BANCÁRIA. ASSIM,
TAL JUÍZO VALEU-SE DE EFETIVA FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAR E MANTER A PRISÃO PREVENTIVA DO ORA PACIENTE, MOSTRANDO LASTRO CONCRETO E VÁLIDO A LEGITIMAR A CONSTRIÇÃO DE SUA LIBERDADE, ATENDENDO, COM ISSO, A EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DA EFETIVA FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS
.

4.

DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.
DESPROVIMENTO
. SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO IMPEDEM A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS PARA A MEDIDA CONSTRITIVA, EM OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.

5.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.
NÃO ACOLHIMENTO.
MOSTRA-SE INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUANDO O CONTEXTO FÁTICO INDICA QUE AS PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS SERIAM INSUFICIENTES PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA. OUTROSSIM, É DE BOM ALVITRE DESTACAR QUE O CRIME CAUSOU UMA ENORME REPERCUSSÃO SOCIAL NA COMARCA, SENDO QUE OS EFEITOS DO DELITO SE PERPETUARÃO NA PSIQUE DAS VÍTIMAS, EM VIRTUDE DO MEDO DE TEREM NOVAMENTE SUA CASA INVADIDA, DO RECEIO DE SEREM MAIS UMA VEZ SEQUESTRADAS E PRIVADAS DE SUA LIBERDADE, EM CONJUNTO COM TODO O TRAUMA PSICOLÓGICO CAUSADO, QUE IRÁ LHES ACOMPANHAR PELO RESTO DE SUAS VIDAS.

6.

DO EXCESSO DE PRAZO
. IMPOSSIBILIDADE.
NO QUE CONCERNE À ALEGAÇÃO DA DEFESA QUE O PACIENTE ESTÁ PRESO A MAIS DE OITO MESES, CAUSANDO CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO NA CONSTRIÇÃO CAUTELAR, DADA A DEMORA PARA
A REGULAR TRAMITAÇÃO DO PROCESSO
, ADIANTO QUE A ORDEM LIBERATÓRIA NÃO DEVE SER CONCEDIDA,
VISTO QUE, O PROCESSO ESTÁ SE
GUINDO OS TRÂMITES LEGAIS, JÁ SENDO INQUIRIDOS, VÍTIMAS, TESTEMUNHAS E ACUSADOS, AGUARDANDO MANIFESTAÇÃO DA DEFESA QUANTO ÀS DILIGÊNCIAS REQUERIDAS EM AUDIÊNCIA. PORTANTO, NÃO RESTOU EVIDENCIADA DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO NEM EXCESSO DE PRAZO, VISTO QUE, O PROCESSO NÃO ESTÁ PARALISADO E O JUÍZO SINGULAR ESTÁ EMPREENDENDO ESFORÇOS PARA O DESLINDE DA AÇÃO PENAL. DESSA FORMA, O EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA POR SI SÓ NÃO É SUFICIENTE PARA A CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA, POIS O PRAZO PARA A CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, ESTANDO O RÉU PRESO, NÃO TEM CARACTERÍSTICAS DE FATALIDADE E DE IMPRORROGABILIDADE, NÃO PODENDO LIMITAR-SE, ESSA ANÁLISE, À MERA SOMA ARITMÉTICA DO TEMPO DOS ATOS PROCESSUAIS.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

9ª Sessão Ordinária da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se no dia 21 de março de 2022, por meio de videoconferência.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém/PA, 21 de março de 2022.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
RONIVON PINHEIRO DA SILVA,

em face de ato do Juízo da Vara Criminal de Canaã dos Carajás/PA, nos autos da Ação Penal nº 0801411-29.2021.8.14.0136, pela suposta prática dos crimes de extorsão mediante sequestro e associação criminosa.

Narra o impetrante,
que o
paciente foi preso em flagrante na data de 05/08/2021, sob a acusação de ter sequestrado e extorquido a Sra. Silvania Sousa da Conceição, tesoureira da agência do Banco do Brasil na localidade, juntamente com o corréu Ronaldo Alves Silva e outros dois indivíduos não identificados, bem como, sequestrado o marido da vítima, o Sr. Wagner Alves Sheridan, além dos dois filhos menores do casal, tratando-se,
in casu
, de uma criança de 10 anos, e um bebê de apenas sete meses de idade à época dos fatos, os quais foram mantidos reféns conjuntamente, para obtenção da vantagem econômica por parte dos agentes, proveniente da subtração dos valores depositados no cofre da aludida agência bancária.

Em suma, no dia da ocorrência dos fatos, após adentrarem na residência dos ofendidos, sem o consentimento dos mesmos, no horário aproximado de 04:30hs, o paciente e seus comparsas, com emprego de arma de fogo, sequestraram os quatro membros da família, e após colherem informações, instruíram a funcionária da instituição bancária a ir para a agência, enquanto levaram as demais vítimas para uma região erma de mata, e as mantiveram privadas de liberdade, sob vigilância de um dos criminosos, até a retirada dos valores monetários que estavam no cofre do banco pela tesoureira, e sua entrega aos meliantes.

Entretanto, ao inverso do que fora ordenado pelos sequestradores, a vítima Silvania retornou para sua residência e entrou em contato com a Central do Banco do Brasil, comunicando o sequestro. Em seguida, por volta das 12:40hs, ante a ausência de comunicação entre os criminosos, o indivíduo que mantinha os demais membros da família sob refém libertou-os.

Posteriormente, a Polícia Militar iniciou as buscas e, em seguida, efetuou a prisão em flagrante do paciente e do corréu supracitado no município de Sapucaia/PA, os quais foram capturados conduzindo um dos veículos utilizados na empreitada delitiva, sendo que, em esfera policial, o paciente fora prontamente reconhecido pelo casal ofendido, como um dos indivíduos que os sequestraram.

No intuito de demonstrar o constrangimento ilegal ocasionado ao paciente, o impetrante invoca as seguintes teses: inépcia da denúncia, por ausência de individualização da conduta delitiva dos acusados, comprovada pelo posterior aditamento à exordial acusatória; nulidade no procedimento de reconhecimento do paciente, ante a inobservância das formalidades legais previstas no art. 226 do Código de Processo Penal; fundamentação inidônea do decreto prisional; ausência de justa causa para a manutenção da segregação preventiva, em razão da inaplicabilidade dos fundamentos legais previstos no art. 312 do Código de Processo Penal; condições pessoais favoráveis do paciente, o que autorizaria a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, e; excesso de prazo na manutenção da medida extrema.

Os autos foram distribuídos, em regime de plantão, sendo que a Desembargadora

Maria Filomena de Almeida Buarque, plantonista da ocasião
indeferiu a liminar
pleiteada (ID nº 7656117).

Coube-me a distribuição,
ocasião em que solicitei
informações à autoridade coatora (ID nº 7735319).

Em sede de
informações
(ID nº 7804780), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

- Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 05 de agosto de 2021, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 159, §1° c/c art. 288, P.U., c/c art. 70, todos do CPB;

- O auto de prisão em flagrante fora homologado em decisão datada de 06 de agosto de 2021, tendo sido a audiência de custódia realizada no mesmo dia 06 de agosto de 2021 e a prisão em flagrante convertida em preventiva;

- Oportunamente foi utilizado como fundamento da prisão preventiva a necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista as circunstâncias do crime hediondo, em tese, praticado, o qual colocou em risco à coletividade e a paz social;

- No dia 20 de setembro de 2021 foi recebida a denúncia oferecida pelo RMP, a qual constava em cota requerimento de diligências, tendo este juízo proferido decisão no mesmo sentido, restando inalterada as circunstâncias que resultaram na conversão da prisão em flagrante em preventiva, abrindo-se prazo para a defesa do paciente apresentar resposta à acusação, a qual foi apresentada;

- Outrossim, no dia 07 de outubro de 2021 fora apresentada resposta à acusação e designada audiência de instrução e julgamento para o dia 10 de dezembro 2021, momento este em que fora requerido o aditamento da denúncia pelo RMP;

- Em ato contínuo, fora apresentado o aditamento da denúncia pelo parquet, a qual foi recebida por este juízo, instando o representante da defesa para que se manifestasse, o que foi feito por meio de resposta à acusação, onde fora requerida a concessão de revogação da prisão preventiva c/c relaxamento da prisão, tendo esta julgadora decidido de forma contrária ao pedido, por entender que não restaram comprovados a ocorrência de fatos novos, que alterassem a decisão anterior que renovou a prisão a prisão do paciente;

- Ainda, no que concerne ao postulado relaxamento da prisão, verifica-se que não resta demonstrado qualquer indício que fundamente constrangimento, ou, ilegalidade na manutenção da prisão do denunciado, como bem resta demonstrado na decisão proferida nos autos (...), no dia 11 de janeiro de 2022;

- Foi marcada audiência de instrução e julgamento para a data mais próxima possível (21/01/2022), levando em consideração o recesso forense e o período de férias dos advogados, o qual se estende até a data de 20 de janeiro de 2022, no entanto não se realizou devido pedido da
defesa que requereu seu adiamento, em razão de problema de saúde do advogado, bem como a restituição dos documentos pessoais do denunciado
RONALDO ALVES SILVA,
os quais encontram-se retidos na Delegacia de Polícia desta cidade, por essa razão a audiência foi redesignada para o dia
09 de fevereiro de 2022;

-
Na audiência do dia 09/02/2022, foram ouvidas todas as testemunhas, vítimas e acusados, ocorrendo pedidos de diligências da Defesa, aos quais foram deferidos pelo juízo;

- Atualmente o processo aguarda manifestação da Defesa, tendo decorrido seu prazo no dia 03/03/2022.

Nesta
Superior Instância
(ID nº 7985696), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem, por não restar configurado qualquer constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, em razão
da
inépcia da denúncia; nulidade no procedimento de reconhecimento do paciente, pelo fato da inobservância das formalidades legais previstas no art. 226 do Código de Processo Penal; fundamentação inidônea do decreto prisional; ausência de justa causa para a manutenção da segregação preventiva, ante a inaplicabilidade dos fundamentos legais previstos no art. 312 do Código de Processo Penal; condições pessoais favoráveis do paciente, o que autorizaria a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, e; excesso de prazo na manutenção da medida extrema.

Adianto desde logo que
conheço do recurso
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

1.

DA INÉPCIA DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA DOS ACUSADOS, COMPROVADA PELO POSTERIOR ADITAMENTO À EXORDIAL ACUSATÓRIA.

O impetrante argui a inépcia da denúncia, aduzindo a ausência de individualização da conduta delitiva dos acusados, em especial do paciente, o que restaria comprovado pelo posterior aditamento à exordial acusatória, todavia, tal alegação
não
merece prosperar.

A denúncia apresentada pelo Ministério Público bem como, a petição de aditamento descreveu minuciosamente como ocorreram os fatos, preenchendo todos os requisitos do artigo 41 do CPP, a descrição das circunstâncias do fato criminoso e a classificação do crime.

A peça de ingresso identificou os dois réus denunciados, quais sejam, o paciente e o corréu; descreveu o fato criminoso em todas as circunstâncias, apontando provas de materialidade e indícios suficientes de autoria; indicou a capitulação penal dos delitos imputados, bem como; elencou o rol de testemunhas. Assim, observa-se que se encontram presentes todos os elementos do aludido dispositivo legal constante na legislação adjetiva penal.

Além de que, é perfeitamente possível que a denúncia se apoie em elementos que demonstram uma razoável suspeita da autoria, sendo que,
in casu
, ante o inegável envolvimento do paciente nos fatos criminosos narrados, consubstanciado por meio das declarações das próprias vítimas, que o reconheceram como autor do delito, bem como, no fato do mesmo ter sido preso em flagrante, juntamente com seu filho/comparsa, que estava na direção do veículo utilizado na empreitada delitiva.

Assim, resta amplamente evidenciada a existência não apenas de indícios, mas sim de provas suficientes de autoria do crime e da materialidade delitiva, essenciais para a formação da
opinio delicti
por parte do
dominus litis
, que corretamente deu início à persecução criminal.

Como se não bastasse, urge ressaltar que, com base na farta documentação anexada aos presentes autos, observa-se que houve o surgimento de fatos novos na oitiva, em Juízo, da principal vítima do delito, isto é, da Sra. Silvania Sousa da Conceição. Desta forma, o Promotor de Justiça, agindo com extremo zelo, entendeu que a denúncia deveria ser aditada, com o fito de demonstrar, de forma ainda mais detalhada, a conduta individualizada dos acusados, o que não fora possível anteriormente, com base nos elementos que dispunha à época da conclusão das investigações, constantes na peça informativa policial.

Assim, em estrita observância aos Princípios do contraditório, ampla defesa, devido processo legal e paridade de armas, a Julgadora singular determinou que o aditamento à peça vestibular acusatória fosse procedido por escrito, com posterior abertura de prazo à defesa para apresentação de nova resposta à acusação, possibilitando ao réu defender-se dos novos fatos apontados.

Portanto, também não deve prosperar a argumentação de ausência de justa causa para a persecução por inépcia da denúncia, tendo em vista que além dos fatos descritos na exordial acusatória constituírem crime, possuem lastro probatório mínimo de materialidade e autoria.

Destarte, é lógico concluirmos pela inexistência de qualquer elemento que enseje a nulidade da peça de ingresso, sendo que os acontecimentos estão sendo apurados no curso da instrução processual, possibilitando ao réu, o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, para rechaçar as imputações e comprovar a alegação de negativa de qualquer participação no crime.

Nesse sentir:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. TRANCAMENTO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO CABIMENTO. ALEGAÇÃO DE QUE O PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NÃO TERIA SIDO ANALISADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. No caso, a denúncia apresenta os elementos para a tipificação do crime em tese, demonstra o envolvimento do Acusado com o fato criminoso, permitindo-lhe, sem nenhuma dificuldade, ter ciência da conduta ilícita que lhe foi imputada, de modo a garantir o livre exercício do contraditório e da ampla defesa, pois menciona que o Recorrente, entre 2008 a 2009, sempre à noite, no interior da residência da avó materna da Vítima, por várias vezes, praticou atos libidinosos com a Infante, que possuía 8 (oito) anos à época dos fatos. 2. Consoante precedentes desta Corte Superior, a não indicação precisa da data em que ocorreram os fatos delituosos não gera, por si só, a inépcia da denúncia, mormente na situação dos autos (crime cometido às escondidas, contra Vítima de tenra idade); ademais, consta da peça acusatória o período em que os delitos teriam sido praticados - entre 2008 a 2009 -, o que possibilita o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. (...) (RHC 129.490/BA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 02/06/2021).

Portanto, restou claro o vínculo entre o denunciado e a acusação contra este descrita como incurso nas sanções punitivas do artigo, 159, §1º e 288 do Código Penal, não merecendo prosperar a tese da defesa de inépcia da denúncia.

2.

DA NULIDADE NO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DO PACIENTE, ANTE A INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS PREVISTAS NO ARTIGO 226 DO CÓDIGO PENAL.

A Defesa, por conseguinte, argui a nulidade do procedimento de reconhecimento do paciente, no mesmo sentido, adianto que
não
acolho o pedido da Defesa.

O artigo 226 do Código de Processo Penal normatiza todas as etapas do procedimento de reconhecimento pessoa:

Art. 226
. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais. (...)”

Assim sendo, constatamos que a legislação não é taxativa na exigência do cumprimento de todas as formalidades acima elencadas, tanto é que no Inciso II do art. 226 do Código de Processo Penal, está contida a expressão “se possível”, ao tratar “da presença de pessoas que mantiverem qualquer semelhança”. Logo, apesar da autoridade policial possuir o dever de sempre buscar seguir o disposto na letra lei, a norma trata de meras recomendações, sendo que a impossibilidade de cumprimento integral de tais formalidades, não gera qualquer nulidade.

Analisando minuciosamente os autos de reconhecimento de pessoa, lavrados em sede policial e devidamente juntados pela autoridade coatora, em anexo às suas informações de estilo (ID n° 7804783 - Págs. 10 e 14), concluímos que o ato fora praticado em observância à estrita legalidade, com o preenchimento de praticamente todas as formalidades previstas no aludido dispositivo legal, eis que as vítimas apontaram, com segurança, o paciente como 01 (um) dos autores do crime, dentre outros 05 (cinco) indivíduos que lhe foram apresentados, com características parecidas. Logo, essa prova tem pleno valor a ser considerado, possuindo eficácia jurídico-processual que emerge do reconhecimento efetuado dentro das formalidades prescritas nos Incisos do artigo 226 do Código de Processo Penal.

No mesmo sentido, o juiz ao se manifestar quanto ao pedido da Defesa em audiência no dia 09/02/2022, esclareceu:
“
A defesa, impugnou a forma com que foi realizado o reconhecimento dos réus pela vítima em sede inquisitorial, nos moldes da gravação, tendo este juízo indeferido a impugnação por se tratar de reconhecimento informal, ou seja, não realizado nos moldes do art. 226 do CPP, haja vista se tratar de audiência virtual. Ademais, conforme pacífico entendimento dos Tribunais, o disposto no art. 226 do CPP trata-se de mera orientação, não sendo caso de anular o ato, porquanto inexistente qualquer afronta aos princípios constitucionais”.

Destaco jurisprudências acerca do assunto:

HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. AUTORIA DELITIVA COMPROVADA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA FASE INQUISITORIAL. PROVA CONFIRMADA EM JUÍZO. VALIDADE. CONDENAÇÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA RECONHECIDA. ORDEM DENEGADA
. 1. Há na hipótese valoração válida das provas que comprovam a autoria delitiva, porquanto o acusado foi reconhecido por meio de fotografia constante de seu documento, por foto, na delegacia, por uma vítima, e também em juízo por outra vítima. Tais elementos foram corroborados pelos depoimentos policiais em juízo, inexistindo ofensa às regras dispostas nos arts. 155 e 226 do Código de Processo Penal. 2. Para infirmar a suficiência probatória da autoria delitiva, seria imprescindível o exame fático probatório do caso concreto, procedimento incabível na esteira do habeas corpus. 3. Habeas corpus denegado.
(STJ - HC 479608/SP - Relator: Ministro Nefi Cordeiro - Sexta Turma - Data de Julgamento: 18/06/2019 - Data da Publicação: 28/06/2019).

Nesse contexto, ao contrário do que sustenta o impetrante, o reconhecimento do paciente pelas vítimas não se deu em sede de audiência de instrução. Em verdade, tal ato fora apenas ratificado em Juízo, ocasião em que o paciente fora novamente reconhecido pela vítima Silvana.

3.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE.

No que tange à alegação de ausência justa causa e fundamentação para alicerçar os pressupostos autorizadores da manutenção da prisão preventiva,

verifico que o magistrado monocrático
manteve a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal,
sendo esclarecedor transcrever trechos das decisões que mantiveram sua prisão preventiva, nos dias 17/12/2021 e 11/01/2022:

“(...)
Ocorre que ao contrário do que se tenta aduzir, o crime, em tese, praticado colocou em risco a garantia da ordem pública, tendo em vista a forma como foi praticada, causando sensação de insegurança e temor à vítima, bem como à sociedade.

No que concerne a conduta do denunciado, verifica-se o risco em que colocou a vítima e sua família, tendo como objetivo obter êxito com o crime, em tese, praticado, demonstrando assim que pelo seu
modos operandi
, se solto, que colocaria em risco novamente a garantia da ordem pública.

Sendo assim, é inegável a presença dos requisitos basilares para a decretação da prisão preventiva, como o
fumus commissi delicti
, havendo prova da existência do crime e indícios de autoria.

Quanto ao
periculum libertatis
, estão dispostos no artigo 312 do CPP, sendo a garantia da ordem pública, visto que a mesma foi molestada após o crime cometido, bem como o perigo que as vítimas viriam a correr, caso fosse colocado em liberdade, bem como o flagrante risco a aplicação da Lei Penal, uma vez que o denunciado foi encontrado em comarca diversa daquela em que praticou, em tese, o crime.

Oportunamente, é possível atestar que o denunciado Ronivon possui certidão de antecedentes criminais positiva, motivo, pelo qual, lhe fora negado anteriormente a liberdade provisória, tratamento esse diverso daquele que foi concedido ao co-denunciado Ronaldo.

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido e
MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DE

RONIVON PINHEIRO DA SILVA.

(...)”.

“(...)
O nobre representante da defesa, em sua resposta à acusação, requer entre outros pedidos, que seja relaxada a prisão do denunciado RONIVON PINHEIRO DA SILVA, o qual estaria, em tese, sido mantido preso de forma ilegal ao longo da instrução criminal e para tanto, teria sido trazido à baila o fato de que a sua prisão perdura ao longo de 5 meses, bem como o fato de que com o aditamento da denúncia, o seu cliente deveria ter sido colocado em liberdade, mais uma vez mencionando o prazo transcorrido.

Ocorre que, ao contrário do que fora pontuado pelo douto advogado, a instrução criminal vem seguindo com sua regular tramitação, tendo havido atrasos da regular citação do denunciado, em decorrência de transferência realizada pela SEAP, sem que houvesse decisão deste juízo nesse sentido.

[...]

Ex positis, não vislumbro fundamentos para relaxar a prisão preventiva do denunciado RONIVON PINHEIRO DA SILVA, motivo, pelo qual, mantenho sua prisão preventiva.
(...)”.

Logo, o Juízo valeu-se de efetiva fundamentação para manter a prisão preventiva do ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais.

O exame acurado das decisões supracitadas revela a
necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental:
as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos
indícios de autoria e da materialidade delitiva
, bem como a
necessidade de garantir a ordem pública.

Em outras palavras, a prisão provisória fora mantida por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência
a saber:

HABEAS CORPUS ROUBO AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA INÉPCIA NÃO VERIFICADOS IDÔNEA E CONCRETA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO DENEGAÇÃO DA ORDEM
. 1. Difícil acatar a tese de ausência de justa causa e trancamento da ação penal. Os indícios de autoria revelam-se suficientes, corroborados por vários depoimentos, declarações e outros meios de prova, assim como prova da materialidade do delito. Há embasamento para a denúncia do Parquet e extraio que, para desconstituir o que se viu na narrativa do Ministério Público, seria imprescindível instrução probatória incompatível com a via do Habeas Corpus. Ademais, os próprios questionamentos elaborados pela defesa, a respeito da ausência de autoria, dizem respeito a matéria meritória apurável em instrução criminal. (...) 2. Diante das informações prestadas pela Autoridade impetrada, observa-se que a marcha processual se desenvolve dentro de tempo razoável, e seguindo regular procedimento, de maneira que não se evidencia qualquer constrangimento ilegal a justificar a revogação da prisão preventiva. Para mais, vale notar que a audiência de instrução e julgamento está próxima de ocorrer e que, sem embargo da afirmação defensiva, o juízo a quo examinou recentemente o pedido de liberdade provisória do paciente, entendendo pelo indeferimento. 3. Ordem denegada.
(TJ-ES - HC: 00335381220198080000, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 22/01/2020, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2020).

HABEAS CORPUS. PACIENTE PRONUNCIADA. RECURSO EM LIBERDADE. DESCABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. PANDEMIA COVID-19. EXCEPCIONALIDADE. GRUPO DE RISCO. VULNERABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA
. 1. Subsistindo as razões que ensejaram a manutenção da prisão preventiva, inexiste constrangimento ilegal na sentença de pronúncia que lhe nega o direito de recorrer em liberdade, vez que ainda presentes os requisitos listados pelo artigo 312 do Código de Processo Penal. 2. (...). 5. Ordem denegada.
(TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.20.464762-2/000, Relator(a): Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 29/07/2020, publicação da súmula em 29/07/2020).

No caso em exame, resta amplamente demonstrado o fumus delicti, em razão dos fortes indícios de autoria e das robustas provas de materialidade delitiva, consubstanciadas na minuciosa narração da dinâmica dos fatos, constante na cópia da Denúncia e da peça de aditamento (ID n° 7652299 - Págs. 02/07 e ID n° 7652301 - Págs. 02/03).

Por outro lado, também se encontra presente o
periculum libertatis
, pelo cruel modus operandi empregado no crime, que foi praticado com extrema ousadia, violência, barbárie, frieza e torpeza – eis que os criminosos sequestraram e mantiveram reféns, 01 (uma) criança de somente 10 (dez) anos de idade e 01 (um) bebê que contava apenas 07 (sete) meses de vida, no meio de uma mata erma.

No caso concreto, observa-se que os fatos que por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva, havendo fundamentação satisfatória por parte do juízo monocrático, nas decisões
que mantiveram a prisão preventiva do paciente – autor na ação penal por provável prática dos crimes de extorsão mediante sequestro e associação criminosa -, quanto à presença do requisito da ‘garantia da ordem pública’, com base nas circunstâncias fáticas do caso, diante de gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente. Tal Juízo valeu-se, assim, de efetiva fundamentação para decretar e manter a prisão preventiva do ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais
.

Outro fator que justifica ainda mais a manutenção do decreto de prisão contra o paciente, é a imperiosa necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que, logo após a prática do delito, o paciente evadiu-se, tendo sido capturado em flagrante em outra cidade. Logo, verificamos que a decisão impetrada deve ser mantida, no intuito de evitar que o paciente empreenda nova fuga e não cumpra sua reprimenda, furtando-se à aplicação dos rigores da legislação criminal, no caso de eventual condenação.

Além disso, as informações da autoridade apontada como coatora esclarecem sobejamente acerca da necessidade da manutenção da segregação cautelar do paciente.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

2. DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.

No que se refere ao argumento de que o ora paciente possui condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória, entendo que não merece ser acolhido
, pois as supostas condições pessoais do paciente não são suficientes para a revogação da prisão se o juízo de 1º grau fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade, assim entende a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA E IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE PARA OS CUIDADOS COM SEU GENITOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.
(...) 2. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese. (...) 4. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.
(HC 613.952/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 16/12/2020).

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA,
in verbis
:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

3. DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.

In casu
, também não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, tendo em vista que a segregação se faz necessária no presente caso com base na garantia da ordem pública, como já fundamentado alhures.

Neste sentido, é a jurisprudência pátria

HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE DEFENSOR EM DEPOIMENTO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ADMITIDO. NULIDADE AFASTADA. PACIENTE TECNICAMENTE PRIMÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DO ARTIGO 319 DO CPP.
(...). A prisão preventiva, desde que bem fundamentada, como ocorre no caso em comento, tem natureza cautelar e foi recepcionada pela Constituição Federal, como se constata do artigo 5º, incisos LXI e LXVI. Diante da gravidade do fato, resta comprovada a necessidade da prisão cautelar, pois presentes os requisitos que a justificam, de acordo com o artigo 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal. Diante disso, a prisão está amparada para garantir a ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, sendo inviável sua substituição por medidas cautelares diversas. Portanto, inexistente constrangimento ilegal. DENEGARAM A ORDEM.
(Habeas Corpus Criminal, Nº 70084686062, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Volnei dos Santos Coelho, Julgado em: 09/12/2020).

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS. ORDEM DENEGADA.
I. Presentes os indícios de autoria dos delitos imputados ao paciente, sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva para garantia da ordem pública, uma vez que reenchidos os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. II. Decisão que decretou a prisão preventiva devidamente motivada, em observância ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. III. Fumus comissi delicti e periculum libertatis evidenciados. Presença de prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, sendo imperativa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública diante da periculosidade da paciente do modus operandi e a tendência à reiteração delitiva. (...). PRECEDENTES DO STJ E TJRS. ORDEM DENEGADA POR MAIORIA.
(Habeas Corpus Criminal, Nº 70084633486, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em: 19/11/2020).

O Professor Guilherme de Souza Nucci (Código de Processo Penal Comentado, 12a ed., São Paulo: RT, 2013, p. 620), leciona sobre a matéria:
“Caráter residual e eficiente da prisão preventiva: as medidas cautelares (art. 319) são alternativas à prisão provisória, mas, como já mencionado, precisam demonstrar concretude e eficiência, sob pena de desnortear o sistema punitivo e deixar o Judiciário desguarnecido de instrumentos úteis para a proteção do processo e da sociedade. Por isso, sempre que inviável a medida cautelar, por qualquer razão, havendo os requisitos do art. 312 do CPP, impõe-se a prisão preventiva. Nesse cenário, emerge a prisão cautelar como última ratio, consagrando a intervenção mínima do Estado na liberdade individual”.

Outrossim, é de bom alvitre destacar que, de acordo com os elementos constantes nos autos, o crime causou uma enorme repercussão social na comarca, sendo que os efeitos do delito se perpetuarão na psique das vítimas, em virtude do medo de terem novamente sua casa invadida, do receio de serem mais uma vez sequestradas e privadas de sua liberdade, em conjunto com todo o trauma psicológico causado, que irá lhes acompanhar pelo resto de suas vidas.

Logo, a manutenção da medida constritiva do paciente mostra-se extremamente necessária, ante sua evidente periculosidade, comprovada pelo desumano
modus operandi
na prática do crime contra o patrimônio pelo qual é acusado.

4.

DO EXCESSO DE PRAZO
.

No que concerne ao excesso de prazo, alegando a defesa que o paciente está preso a mais de 08 meses, causando constrangimento ilegal por excesso de prazo na constrição cautelar, adianto que a ordem liberatória não deve ser concedida
,
visto que, o processo está seguindo os trâmites legais, já sendo inquirida todas as partes, estando na fase diligencial, a pedido da Defesa. Portanto, não restou evidenciada desídia do Poder Judiciário nem excesso de prazo, visto que, o processo não está paralisado e o juízo singular está empreendendo esforços para o deslinde da ação penal.

A liberdade, não se pode olvidar, é a regra em nosso ordenamento constitucional, somente sendo possível sua mitigação em hipóteses estritamente necessárias. Contudo, a prisão de natureza cautelar não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como é o caso dos autos.

Constata-se, dos documentos presentes, que a prisão preventiva do paciente se deu dentro dos mandamentos do art. 312 do Código de Processo Penal. Vê-se que a prisão foi decretada para garantia da ordem pública, pois, demonstrado pela autoridade coatora que há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, o que demonstra que a fundamentação se deu em elementos concretos extraídos dos autos.

Atualmente, a jurisprudência, incluindo os tribunais superiores, tem proclamado que o prazo para a conclusão da instrução criminal, estando o réu preso, não tem características de fatalidade e de improrrogabilidade, não podendo limitar-se, essa análise, à mera soma aritmética do tempo dos atos processuais.

Reforço que o excesso de prazo por si só não é suficiente para eliminar o
periculum libertatis
constante nas fundamentações da decisão de decretação da prisão e dos indeferimentos da liberdade provisória do paciente, pois os prazos não devem ser analisados de forma absoluta nem de maneira aritmética, conforme julgado desta Corte:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – NÃO CONHECIMENTO DAS TESTES REFERENTES À AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS E APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS – EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO – RAZOABILIDADE – PRAZOS ARITMÉTICOS – SÚMULA Nº 03 DESTA CORTE – CONTRIBUIÇÃO DA DEFESA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA – UNANIMIDADE
. 1. Paciente que responde pelo delito homicídio qualificado. 2. Alegação de não ocorrência de audiência de custódia, negativa de autoria, ausência dos requisitos da prisão preventiva, predicados pessoais favoráveis, aplicação de medidas cautelares e excesso de prazo. (...) 4. Inocorrência de excesso de prazo para formação da culpa do paciente, uma vez que a contagem dos prazos processuais do CPP não se dá de modo aritmético. Deve-se analisar tais prazos à luz da razoabilidade oriunda das peculiaridades do caso concreto, de modo a se conferir maior elasticidade aos lapsos temporais. No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, sobretudo das informações prestadas pelo Juízo, fora ofertada denúncia em 15/12/2014 e recebida a mesma em 28/10/2015, tendo sido decretada a prisão preventiva do paciente em 01/11/2018 e cumprida em 21/02/2020. Diante disso, percebe-se que o paciente permaneceu foragido um certo período de tempo, o que atrasou o andamento da marcha processual, e ainda, a defesa vem o fazendo, posto que o juízo não demarcou audiência de instrução e julgamento em razão de não oferecimento da resposta acusação. Noutros termos, verifico incidir a súmula nº 03 desta corte. Diante desses dados, não se vislumbra qualquer inércia do Estado-Juiz na vertente, muito menos se afere qualquer excesso de prazo na formação da culpa do paciente, dada sua contribuição para o retardo do início da instrução. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.”
(TJE/PA. 3790812, 3790812, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 06/10/2020, Publicado em 09/10/2020).

Conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, a aferição do excesso injustificado na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa, tais como complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias (HC 149567).

No caso concreto, as causas nas quais o impetrante pretende fundamentar sua tese de excesso de prazo para formação da culpa, não prestam e nem podem ser usados para o fim colimado, tendo em vista que a mora alvitrada jamais ocorreu, vez que, de acordo com as informações de estilo, a ação penal segue seu curso natural, e a marcha processual se encontra próxima do seu deslinde, pois as vítimas, testemunhas e acusados já foram inquiridos.

Como se não bastasse, por ocasião da prestação das informações de praxe, a autoridade impetrada ainda complementou que, se existe alguma delonga no deslinde da marcha processual, tal mora resta plenamente justificada pela complexidade do processo, com destaque à abertura de prazo às partes, para que a Promotoria de Justiça procedesse o aditamento da peça vestibular por escrito, bem como, para a defesa apresentar nova resposta à acusação, em respeito aos Princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório, devido processo legal e paridade de armas.

Portanto, a eventual mora para a formação da culpa resta plenamente justificada, cumprindo-nos destacar também as particularidades do caso em questão, eis que o crime foi alvo de minuciosa investigação, e a ação penal principal versa sobre matéria complexa, envolvendo o desbaratamento de sofisticada associação criminosa formada para perpetrar um roubo à banco, a qual conta outros três acusados além do paciente, sendo que dois ainda não foram identificados, o que também explica a dilação do prazo para o deslinde da ação penal.

Desta feita, claro está que não há de se falar em excesso de prazo para o fim da instrução criminal, vez que, as causas nas quais o impetrante pretende fundamentar sua tese, não prestam e nem podem ser usados para o fim colimado, porque a mora alvitrada jamais se deu, e mesmo de tivesse ocorrido, encontrar-se-ia devidamente justificada.

Mister salientar que a simples demora no andamento processual não enseja automaticamente sua prisão cautelar em coação ilegal a propiciar a concessão do
mandamus
, devendo ser analisado sob o prisma da razoabilidade, o que no caso em questão não se mostra patente a delonga processual, principalmente pelo fato de que os requisitos que autorizam a prisão preventiva subsistem até o momento.

Desse modo, entendo que o processo está seguindo os trâmites legais.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e pela
denegação da ordem
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar do paciente.

É como voto.

Belém, 22/03/2022